Tribunal: TJSP
Processo: 2012924-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Cumprimento de Sentença – Compra e Venda de Imóvel - Decisão que determinou a elaboração de novos cálculos de execução, uma vez que os cálculos apresentados pelas executadas apresenta defasagem de 2 (dois) meses quanto à atualização – Inconformismo das executadas, alegando que a correção monetária do saldo devedor deve considerar como índice base

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Cumprimento de Sentença – Compra e Venda de Imóvel - Decisão que determinou a elaboração de novos cálculos de execução, uma vez que os cálculos apresentados pelas executadas apresenta defasagem de 2 (dois) meses quanto à atualização – Inconformismo das executadas, alegando que a correção monetária do saldo devedor deve considerar como índice base aquele que estiver publicado no mês anterior ao mês de pagamento – Descabimento – Caso em que a utilização de índices defasados (2 meses anteriores) ao vencimento da parcela, conforme previsto no contrato entabulado entre as partes "é admitida apenas para atualizar as prestações mensais presentes de um contrato de compra e venda, na hipótese da parcela de cada mês vencer em data anterior à divulgação do índice de correção mais recente eleito no contrato; mas não para se efetuar cálculo histórico de atualização - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012924-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SANTA
LIDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA e EZ TEC
EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado JOAO CARLOS
SANAIOTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012924-48.2019.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012924-48.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: SANTA LIDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE
LTDA. e EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO: JOAO CARLOS SANAIOTE
JUIZ: HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL
VOTO No 21.954
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Ordinária

Cumprimento de Sentença Compra e Venda de Imóvel -
Decisão que determinou a elaboração de novos cálculos de
execução, uma vez que os cálculos apresentados pelas
executadas apresenta defasagem de 2 (dois) meses quanto à
atualização Inconformismo das executadas, alegando que a
correção monetária do saldo devedor deve considerar como
índice base aquele que estiver publicado no mês anterior ao
mês de pagamento Descabimento Caso em que a utilização
de índices defasados (2 meses anteriores) ao vencimento da
parcela, conforme previsto no contrato entabulado entre as
partes “é admitida apenas para atualizar as prestações
mensais presentes de um contrato de compra e venda, na
hipótese da parcela de cada mês vencer em data anterior à
divulgação do índice de correção mais recente eleito no
contrato; mas não para se efetuar cálculo histórico de
atualização - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível do Foro Central da Comarca
da Capital, em Ação Ordinária proposta por JOAO CARLOS SANAIOTE contra
SANTA LIDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA. e EZ TEC
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, em fase de cumprimento de
sentença, que determinou a elaboração de novos cálculos de execução, uma vez que os
cálculos apresentados pelas executadas apresenta defasagem de 2 (dois) meses quanto à
atualização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012924-48.2019.8.26.0000 -R
3
Alegam as agravantes, em síntese, que a correção
monetária do saldo devedor deve considerar como índice base aquele que estiver
publicado no mês anterior ao mês de pagamento.
O efeito suspensivo pleiteado foi deferido.
Dispensadas as informações do Juiz “a quo”, o
agravado apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Ao contrário do que se alega nas razões recursais, a
atualização monetária das prestações do negócio deve ser efetuada através da utilização
dos índices dos respectivos vencimentos.
Com efeito, a utilização de índices defasados (2
meses anteriores) ao vencimento da parcela, conforme previsto no contrato entabulado
entre as partes, conforme bem observou o agravado em sua impugnação, “é admitida
apenas para atualizar as prestações mensais presentes de um contrato de compra e
venda, na hipótese da parcela de cada mês vencer em data anterior à divulgação do
índice de correção mais recente eleito no contrato; mas não para se efetuar cálculo
histórico de atualização” (verbis, cfr. fls. 79 dos autos de origem).
Desse modo, revela-se descabida a pretensão dos
executados em atualizar as parcelas com a utilização de índices defasados, uma vez que,
diversamente da situação prevista na cláusula contratual de correção monetária, todos os
índices já foram publicados e estão disponíveis para serem utilizados.
É de rigor, pois, a manutenção “in totum” da
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012924-48.2019.8.26.0000 -R
4